Tribunal: TJPA
Processo: 0853435-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853435-29.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCO ANTONIO SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853435-29.2018.8.14.0301

ORIGEM:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946 e LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22040

AGRAVADO: MARCO ANTONIO SOUZA MACHADO

ADVOGADO: SANDRO JOSÉ CABRAL ALVES - OAB/PA 6955

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 428/2017-ANS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA – RECUSA INDEVIDA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Agravo interno em Apelação interposto por operadora de plano de saúde
objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 19074816) que manteve a sentença de piso para manter a obrigação da Apelante de fornecer o medicamento
Xolair (Omalizumabe)
100mg prescrito ao Autor;

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o plano de saúde deve fornecer o medicamento
Xolair (Omalizumabe) ao paciente portador de
UCE refratária;

3.

É possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS - jurisprudência do STJ;

4.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O plano de saúde deve fornecer medicamento, em caráter excepcional, caso haja indicação do médico assistente e não haja substituto terapêutico,
desde que não tenha sido indeferido expressamente o seu uso pela ANS.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 568 do STJ ; STJ, AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022; STJ, AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021; STJ, EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022; TJPA, AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; TJPA, AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023; STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 19074816) que manteve a sentença de piso recorrida para determinar a obrigação da Apelante de fornecer o medicamento OMALIZUMAB 100mg prescrito ao Autor.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 19540729), a Agravante aduziu o não cabimento do julgamento monocrático do Agravo, a ausência de ato ilícito pela operadora do plano de saúde, a estrita observância das disposições da Lei nº 9.656/98 e das da ANS e a taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 14493972).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Compulsando os autos, verifico que
o tratamento com
Xolair (Omalizumabe)
foi prescrito pelo profissional médico, o qual informa que é a única medicação licenciada para UCE refratária com alto grau de eficácia, bom perfil de segurança no Brasil e que já demonstrou eficácia no controle de urticária, conforme diversos estudos (ID. 13022127).

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, porém é possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de renome e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022).

Conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento (nesse sentido: AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023).

É descabida a negativa de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de uso
off-label
ou utilizado em caráter experimental, pois incumbe ao médico prescrever o tratamento indicado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023).

Vale ressaltar que o medicamente “Xolair” (princípio ativo omalizumabe), embora produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado (STJ - REsp 1481089/SP).

Dessa forma, considerando que o paciente Autor/Apelado/Agravado encontra-se acometida de UCE – Uriticária Crônica Espontânea ou Idiopática CID L50.1, que o tratamento pleiteado por esse se mostra imprescindível ao restabelecimento de sua saúde, bem assim a satisfação dos requisitos fixados pelo STJ no julgamento dos EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929 e previstos na Lei n. 14.454/2022, impõe-se a cobertura do tratamento, inexistindo motivo para a reforma da decisão monocrática.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024